Tribunal: STF
Processo: HC 244154
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mauro Tadeu Pereira Ramos contra decisão monocrática do Relator do HC 905.520/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus (evento 7, fls. 84-85).



    O paciente foi condenado à pena e 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (evento 5, fls. 17-27).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Aduz que o paciente não é reincidente específico, o que possibilita a substituição da pena corporal, nos moldes do art. 44, §3º, do Código Penal. Aponta que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e que o réu preenche os requisitos subjetivos exigidos para a medida. Requer, em medida liminar, o contramandado de prisão para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7, fl. 84):



    “(...)



    MAURO TADEU PEREIRA RAMOS alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo na Apelação n. 1514480-40.2019.8.26.0228, em que foi dado “parcial provimento para: a) reduzir o patamar de aumento na segunda fase da dosimetria; b) impor ao acusado a pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença em seus termos” (fls. 291-292).



    Assere a defesa que “[o] paciente sofreu condenação em 2017 pela infração ao artigo 333 do Código Penal e artigo 28 do Sisnad e julgada extinta em 07/10/2022; Apesar de que a lei declara que ‘o Juiz poderá aplicar a substituição’ Conforme entendimento desta corte, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; A pena é pequena, seria incoerente encarcerar o paciente em face da possibilidade de concessão de benefício” (fl. 6).



    Todavia, quanto à benesse pleiteada, salientou a Corte de origem que “[a] reincidência foi corretamente reconhecida diante da condenação definitiva nos autos dos processos-crime 0003328-10.2015.8.26.0099, da 1ª Vara Criminal de Bragança Paulista, com trânsito em julgado em 04 de outubro de 2018. [...] A reincidência afastou, corretamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis” (fl. 291).



    A esse respeito, entende o Superior Tribunal de Justiça que “[a] presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência, ainda que não específica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)” (AgRg no REsp n. 2.109.003/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/4/2024.)



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente